Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-80.2020.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001341-80.2020.8.14.0071

RECORRENTE: ELIELTON AZEVEDO BARBOSA, MARCOS PEREIRA AZEVEDO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPRONÚNCIA, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através dos documentos juntados nos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais e confissão de um dos recorrentes, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não há anular a decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, tampouco impronunciar os recorrentes, por insuficiência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – Insubsistência.
Entendo que na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – Inocorrência.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 20ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Julgamento do feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Welington Ferreira dos Reis, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo.

Consta dos autos que no dia 11 de abril de 2020, na cidade de Brasil Novo, os ora denunciados Elielton Azevedo Barboza e Marcos Pereira Azevedo, mediante uso de arma branca, tipo faca e ainda por meio de agressões físicas, ceifaram a vida da vítima Luciano de Souza.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou os recorrentes Elielton Azevedo Barboza e Marcos Pereira Azevedo, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, II e IV, na forma do artigo 29, do CP.

Inconformados com a decisão, os recorrentes, pugnam pela nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, requerem a impronúncia, pela insuficiência de provas, especialmente em relação a autoria de Elielton Azevedo Barbosa. Alternativamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e ao final, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados com a decisão, os recorrentes, pugnam pela nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, requerem a impronúncia, pela insuficiência de provas, especialmente em relação a autoria de Elielton Azevedo Barbosa. Alternativamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e ao final, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar dos recorrentes alegarem a nulidade da decisão por ausência da decisão de pronúncia, entendo que restou suficientemente fundamentada, posto que se pautou na materialidade delitiva, através do Laudo de Necropsia Médico Legal, juntado aos autos, bem como pelos indícios de autoria, comprovados pelos depoimentos das testemunhas e ainda, pela própria confissão do recorrente Marcos.

Há nos autos, o Laudo pericial de folhas 475/481, que comprovam a materialidade delitiva. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais de Oziel Sousa Silva, Ronilson Araújo de Souza e Leandro Pereira da Silva, as quais foram enfáticas em afirmar que visualizaram os recorrentes desferindo golpes na vítima, igualmente, declararam que Elielton e Marcos afirmaram que haviam matado a vítima, quando Marcos disse:
“eu vou te matar”
e
“aquele ali já foi sal, eu dei duas facadas e o tio marcos deu duas facadas”.

Aliado ao próprio depoimento do recorrente Marcos Pereira Azevedo, quando declarou que os fatos são verdadeiros, afirmando que se envolveu em troca de agressões com a vítima, bem como, que desferiu golpes de faca em fase da vítima, alegando legítima defesa, empreendendo fuga após o crime.

Dessa forma, os indícios de autoria, de igual forma, estão devidamente comprovados através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não há como anular a decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação ou mesmo impronunciar o recorrente, por insuficiência de provas, visto que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

De igual forma, não existe a possibilidade de excluir a qualificadora do motivo fútil, pois entendo que na fase de pronúncia, somente pode ocorrer a exclusão, quando se verifica, de plano, a sua inexistência, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do in dubio pro societate. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia.

(REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, entendo que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 12/11/2021